Tribunal: TJDFT
Processo: 0726524-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726524-52.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS JESUS RECORRIDA: LUIZA KAZUKO OZAKI DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alíneas "a" e “c”, ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO À CONGRUÊNCIA E À VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. NOTA PROMISSÓRIA. ASSINATURA PELO PROCURADOR DA EMITENTE. PODERES ESPECIAIS. NECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Se a tese supostamente preclusa nem sequer foi suscitada no recurso, não há que se falar em preclusão das matérias alegadas no apelo. 2. Inexiste nulidade por negativa de prestação jurisdicional nas sentenças que rejeitaram os embargos de declaração cujos argumentos não se enquadram nos vícios do art. 1.022 do CPC/2015. O julgador não é obrigado a enfrentar todos os argumentos invocados pela parte, desde que apresente fundamentação razoável e suficiente para respaldar suas conclusões, o que ocorreu na hipótese. 3. Não há nulidade por violação ao princípio da congruência, se a sentença se ateve aos limites do pedido, tampouco há afronta à vedação da decisão surpresa se o argumento utilizado na sentença foi invocado pela autora/apelada, em sua petição inicial (CPC/2015 10 492). 4. O procurador que assina a nota promissória emitida por sua mandante deve possuir poderes especiais, sob pena de falta de requisito essencial à caracterização do título de crédito e, consequentemente, de falta da força executiva necessária para lastrear a execução de título executivo extrajudicial (CPC/2015 778 783 e 803 I; Decreto 2.044/1908 54 IV § 4o). Precedentes deste eg. Tribunal e do col. STJ. 5. Acertada a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos dos embargos à execução para extinguir a execução de título executivo extrajudicial. 6. A interposição de apelo conhecido, no qual foram veiculadas teses jurídicas que buscam resguardar o interesse do apelante, configura exercício do direito de recorrer e concretização do princípio do duplo grau de jurisdição, insuficiente para configurar o intuito protelatório ou o dolo de prejudicar dano processual necessário para caracterizar a litigância de má-fé prevista no art. 80, VII, do CPC/2015. 7. Rejeitou-se a preliminar de preclusão, indeferiu-se a condenação do apelante à multa por litigância de má-fé, e, no mérito, negou-se provimento ao apelo do réu. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, e 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 9o, 140, 141, 319, 482 e 492, todos do CPC, suscitando a preliminar de nulidade de sentença por julgamento fora dos limites da pretensão recursal e configurou decisão surpresa; c) artigos 8o, 370, 371, 373, incisos I e II, 442, 496, 585, inciso II, 784, inciso I, 798, 803, 917, todos do Código de Processo Civil; 54, inciso IV, do Decreto 2.044/1908, 75 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n 57.663/66); 104, incisos I, II, e III, e 661, §1o, ambos do Código Civil, porquanto emprestou valor probante equivocado às provas documentais acostadas aos autos, bem como emprestou interpretação e aplicação errônea à regra do ônus da prova, ao manter na íntegra a r. sentença que considerou que a nota promissória assinada por procurador sem poderes especiais, não possui força executiva e julgou extinta a execução. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; d) artigo 85, §8-A, do CPC, sob o argumento de que a condenação em honorários sucumbenciais no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa foi excessiva e não foi atendida a diretriz do Tema 1.076 do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta transgressão aos artigos 5o, incisos II, XXXV, LIV, LV, LXXVIII e 93, inciso IX, ambos da Constituição, repisando os argumentos expendidos no recurso especial. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação ao artigo 85, §8o-A, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1859512/SP (tema 1.076) concluiu que “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” Assim, estando o acórdão impugnado em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489 e 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à indicada contrariedade aos artigos 9o, 140, 141, 319, 482 e 492, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, ao rejeitar a preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência e da vedação à decisão surpresa, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no que diz respeito à suposta afronta aos artigos 8o, 370, 371, 373, incisos I e II, 442, 496, 585, inciso II, 784, inciso I, 798, 803, 917, todos do Código de Processo Civil; 54, inciso IV, do Decreto 2.044/1908, 75 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n 57.663/66); 104, incisos I, II, e III, e 661, §1o, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Dessa forma, considerando que falta, no suposto título apresentado, um dos requisitos essenciais para a sua caracterização como nota promissória – poderes especiais do procurador que a subscreveu –, conclui-se que é nulo e, portanto, não possui força executiva, razão pela qual não autoriza o prosseguimento válido da execução de título extrajudicial (CPC/2015 778 783 e 803 I; Decreto 2.044/1908 54 IV § 4o). Diante disso, as alegações de que Jean de Gardin Ribeiro Chagas era procurador usual da autora, Luiza Kazuko Ozaki, que ambos ficaram inertes diante do protesto da nota promissória e de cumprimento do contrato de prestação de serviços advocatícios não são suficientes para suprir a irregularidade formal da pretensa nota promissória e viabilizar o prosseguimento da execução. Para além disso, a solução dada ao Processo n. 0711757-43.2021.8.07.0001 não produz qualquer vinculação ao julgamento do presente caso, por várias razões: 1) tratou-se de ação de conhecimento, e não de execução de título extrajudicial, a qual exige a força executiva do documento que a lastreia; 2) foi movido por parte que não integra o presente feito, Fabiano Eurípedes de Sousa, em face de Luiza Kazuko Ozaki e de Jean de Gardin Ribeiro Chagas; 3) naquele Processo, buscou-se o reconhecimento da obrigação de pagar R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), devidos em razão de contrato de prestação de serviços advocatícios garantidos por notas promissórias distintas da discutida nestes autos; 4) Luiza Kazuko Ozaki foi revel, de forma que as alegações invocadas neste feito não foram submetidas ao Juízo daquela demanda. Dessa forma, entendo que a r. sentença foi acertada ao reconhecer a ausência de força executiva da nota promissória apresentada e extinguir a Execução n. 0702936-16.2022.8.07.0001 (Id 62648031). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois a Corte Superior é assente no sentido de que “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 2.263.067/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Igual sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 5o, incisos II, XXXV, LIV, LV, LXXVIII e 93, inciso IX, ambos da Constituição, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. A propósito, “É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF” (RE 1296080 ED-ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-07-2024 PUBLIC 03-07-2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente.Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023